Tribunal: TCU
Processo: 036.548/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor da ex-servidora Maria Iguacy Morais de Castro e encaminhado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Iguacy Morais de Castro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.